Tribunal: TJMT
Processo: 1041787-69.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041787-69.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CONSUELO MARIA PINTO DE CAMPOS - CPF: 847.090.651-87 (RECORRENTE), VANIA DRUMOND MASCARENHAS BRANDT - CPF: 829.862.741-53 (ADVOGADO), DEUTSCHE LUFTHANSA AG - CNPJ: 33.461.740/0001-84 (RECORRIDO), HELVIO SANTOS SANTANA - CPF: 033.239.625-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO SUPERIOR A 24 HORAS. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais e materiais em razão do cancelamento de voo e do extravio temporário de bagagem da passageira. A sentença determinou o reembolso de despesas e a condenação a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a companhia aérea demonstrou a ocorrência de caso fortuito ou força maior apto a afastar sua responsabilidade pelo cancelamento do voo e pelo extravio temporário da bagagem; e (ii) analisar a adequação da condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade da companhia aérea pelo cancelamento do voo e pelo extravio temporário da bagagem decorre da aplicação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

4.

A alegação de que o cancelamento do voo devido à correção de condições climáticas desfavoráveis não está comprovado nos autos, ônus que cabia à recorrente, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, razão pela qual não se pode considerar a excludente de responsabilidade.

5.

O atraso de 24 horas no deslocamento e o extravio da bagagem por dois dias configuram falha na prestação do serviço, ensejando dano moral indenizável, dada a frustração e os transtornos suportados pelo consumidor.

6.

A indenização por danos materiais deve ser mantida, pois restaram comprovadas as despesas decorrentes do atraso do voo e do extravio da bagagem, sem duplicidade de ressarcimento.

7.

O valor estabelecido a título de dano moral se mostra adequado e proporcional às situações do caso, não tendo motivos para sua redução ou majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso Improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1041787-69.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Deutsche Lufthansa AG

Recorrida(s):

Consuelo Maria Pinto de Campos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31/03 a 03/04/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra

sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, OPINO por julgar parcialmente procedente o pedido da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

1 – CONDENAR a Reclamada a reembolsar o valor de R$ 1.210,90 (hum mil, duzentos e dez reais e noventa centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC a partir do desembolso e juros legais de 1% ao mês a partir da citação; e

2 – Condenar a parte reclamada, ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), pelos danos morais sofridos, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da presente data (súmula 362 do STJ) e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC).

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95.
”.

Nas razões recursais a Cia Aérea requer a reforma da sentença, sob o argumento de que o cancelamento do voo ocorreu por condições climáticas desfavoráveis, isso significa que o cancelamento aconteceu em decorrência de caso fortuito, fato de terceiro ou
força maior
e mesmo tendo sido cancelado sob essas condições, aduz que buscou minimizar os transtornos a recorrida, reacomodando no primeiro voo disponível, bem como a bagagem foi devolvido após dois dias do desembarque.

Aduz que além de não restar demonstrada a ocorrência do dano moral, também não há que falar em indenização a título de dano material, vez que os mesmos pedidos foram realizados por outros 03 (três) passageiros em outras ações, tendo havido condenação ao reembolso nos autos sob no 0102258-36.20248.05.0001 TJBA, portanto, deve ser afastada a condenação a este título.

No presente caso restou comprovado que houve o cancelamento de voo da autora que ocasionou em um atraso de 24 (vinte e quatro) horas e que suas malas foram extraviadas de forma temporária pelo período de 02 (dois) dias.

Apesar das alegações da Recorrente de que o cancelamento do voo foi em decorrência de condições climáticas desfavoráveis, inexistem provas nos autos nesse sentido, ônus que lhe incumbia a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil, razão porque impossível o acolhimento da excludente de responsabilidade.

Além do atraso do voo a passageira ainda teve sua bagagem extraviada pelo período de dois dias, em que pese haja a afirmativa de que o extravio ocorreu por terceiro, tendo em vista que não era voo operado pela recorrente, destaco que no caso em apreço as empresas atuavam pelo sistema
codeshare,
portanto, integram a cadeia de fornecedores e são solidariamente responsáveis pelos possíveis danos causados aos seus clientes ainda que o extravio não tenha superado o prazo fixado na norma da ANAC, a passageira teve gastos e dissabores.

Assim sendo, a empresa de transporte aéreo que permite o extravio temporário de bagagem, age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos pela consumidora.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Quanto ao dano moral entendo que este ocorreu, na medida em que o passageiro teve a sua bagagem extraviada temporariamente, no trecho de ida, fato que configura falha na prestação do serviço e gera desconforto e transtornos o suficiente para dar indenização a uma indenização desta natureza.

O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

No tocante a condenação a título de dano material, não deve ser afastada, pois constato que restaram comprovadas as despesas decorrentes do atraso de voo e do extravio da bagagem.

Além disso, não há como acolher a pretensão de afastar a condenação por dano material, sob o argumento de que já foi ressarcido no processo no 0102258-36.20248.05.0001 TJBA, visto que conforme demonstrado por meio de cópia da decisão do referido processo foi ressarcido o valor efetivamente suportado pela passageira
Newma Boccanera de Andrade
, assim, não deve ser modificada a sentença nesse ponto.

Portanto, inexiste má-fé quanto ao pedido de indenização por dano material, quando estes foram pleiteados de acordo com os gastos individuais dos passageiros e apesar de ter sido colacionado o valor referente ao táxi sem essa individualidade, esse fato por si só, não enseja em condenação por má-fé, além disse, a sentença deixou de condenar a recorrente ao ressarcimento da despesa decorrente do táxi para a locomoção ao aeroporto de Milão por já ter havido a condenação no processo no 0102258-36.2024.8.05.0001.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025